Tribunal: TJDFT
Processo: 0741483-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AO PROCESSO. DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. NULIDADE. DEFESA FORMULADA SOB A ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO INVÁLIDA. POSSIBILIDADE. PERMISSIVO LEGAL EXPRESSO. ART. 525, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AOS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. FUNCIONÁRIO DA RECEPÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM QUE O DEMANDADO EXERCE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS. EQUIPARAÇÃO AOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PODERES ESPECIAIS. AUSENTES. TEORIA DA APARÊNCIA. RESTRITA ÀS PESSOAS JURÍDICAS. CONSULTA AO PROCESSO. ABA “ACESSO DE TERCEIROS”. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou formalmente a impugnação apresentada, sob o fundamento de que a nulidade de citação é matéria preclusa de apreciação na fase executória, devendo ser, assim, formulada em âmbito de ação rescisória.
2. O Relator deste agravo de instrumento proferiu decisão monocrática de deferimento da tutela recursal para determinar a suspensão do cumprimento da sentença até o julgamento do mérito recursal. Configura-se, portanto, como indevida a decisão interlocutória posterior que avance no mérito da impugnação. Ato judicial cassado.
3. O art. 525, I, do Código de Processo Civil prevê que, na impugnação, o executado poderá alegar falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. Portanto, a impugnação deve ser formalmente recebida. Decisão cassada.
4. Malgrado o Código de Processo Civil localize a teoria da causa madura no capítulo da apelação, a jurisprudência atual admite sua aplicação aos recursos de agravo de instrumento, mormente tendo em vista os princípios da razoável duração do processo e da primazia do julgamento do mérito. 4.1. Precedentes: Acórdão No 1297090, Relator Desembargador CARLOS RODRIGUES, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1609617, Relator Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, Órgão 6a Turma Cível; Acórdão No 1367724, Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO, Órgão 8a Turma Cível.
5. A citação é ato personalíssimo e apresenta, por conseguinte, restritas exceções quanto à possibilidade de seu recebimento por pessoa estranha ao feito. Dentre as exceções, incluem-se os casos de procurador dotado com poderes especiais, funcionário da portaria em contextos de condomínios residenciais ou loteamentos com controle de acesso, assim como nas hipóteses amparadas pela teoria da aparência. 5.1. No caso em questão, a citação foi recebida por funcionária da recepção de estabelecimento comercial onde o demandado exerce suas atividades funcionais. Portanto, são inaplicáveis as exceções admitidas, já que a recepcionista não é procuradora do requerido e, muito menos, é dotada de poderes especiais. Além disso, o empreendimento comercial não é uma unidade residencial e, por fim, verifica-se que a teoria da aparência se limita a citações de pessoas jurídicas. 5.2. Precedentes: Acórdão No 1691885, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1711413, Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, Órgão 2a Turma Cível; Acórdão No 1424229, Relator Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, Órgão 7a Turma Cível; Acórdão No 1369435, Relator Desembargador JOAO EGMONT, Órgão 2a Turma Cível.
6. O PJe, por meio da funcionalidade “acesso de terceiros”, permite que causídicos estranhos ao feito consultem eletronicamente o processo, o que poderia, em tese, denotar conhecimento inequívoco do interessado sobre a tramitação processual. Todavia, no presente caso, o advogado do demandado foi constituído com poderes especiais apenas três anos após a consulta processual, de modo que a informação extraída no PJe não é suficiente para configurar o comparecimento espontâneo da parte. 6.1. Precedente: Acórdão No 1700408, Relatora Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Órgão 6a Turma Cível.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.